Tribunal: STF
Processo: MS 28542
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios TJDFT impetrou mandado de segurança contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, que determinou a exoneração de servidores concursados ocupantes de cargos em comissão, por entender que ficou configurada a prática de nepotismo (Súmula Vinculante n. 13 e Resolução n. 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ).
    Alega que após a realização de inspeção no TTJDFT (Processo 0005425-23.2009.2.00.0000), foi apontada a existência de nepotismo em relação a servidores concursados ocupantes de cargos em comissão, que teriam relação de parentesco com magistrados da aludida Corte, em suposta dissonância com a Súmula Vinculante n. 13 e com a Resolução n. 7/2005 do CNJ. 
    Aduz que informou ao Corregedor Nacional de Justiça que os aludidos servidores foram devidamente aprovados em concurso público e que, no efetivo exercício de suas funções, não se encontravam hierarquicamente subordinados às autoridades com as quais tinham relação de parentesco. Acrescenta que, não obstante as informações prestadas, foi determinada a exoneração dos servidores. O TJDFT interpôs recurso administrativo, ao qual foi negado provimento.
    Sustenta que pode haver nomeação de servidor concursado para ocupar cargo em comissão, não obstante tenham alguma relação de parentesco com magistrados, desde que a designação ou nomeação não seja para servir ao membro determinante da incompatibilidade. Soma que os servidores do Poder Judiciário da União estão amparados por expressa disposição legal (art. 6º da Lei n. 11.416/2006).
    Aponta que foi violado o seu direito líquido e certo de nomear servidor concursado para cargo comissionado, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo § 1º do art. 2º da Resolução n. 7/2005.
    Requer o deferimento de medida liminar, com a imediata suspensão dos efeitos do ato impugnado e, ao final, a concessão da segurança.
    Por meio do despacho de fl. 264, foi determinado o apensamento deste feito ao mandado de segurança n. 28531.
    Em 06 de janeiro de 2010 foi deferida medida liminar nos autos do mandado de segurança n. 28531, impetrado em 21 de dezembro de 2009, para “suspender todos os efeitos da decisão do Corregedor Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça que, nos autos de procedimento de inspeção (Proc. n.º 200910000054250), determinou a imediata exoneração de servidores concursados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e que ocupem cargos em comissão naquele tribunal e que tenham relação de parentesco com magistrados do TJDFT, desde que observadas as exigências do art. 6° da Lei n° 11.416/2006 e do § 1° do art. 2° da Resolução n° 7 do Conselho Nacional de Justiça”. 
    Foram prestadas informações adicionais pelo TJDFT.
    A União manifestou-se pela denegação da ordem.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança.
    É o relatório.
    2. O impetrante se insurge contra ato do Corregedor Nacional de Justiça que determinou a exoneração de 5 servidores concursados ocupantes de cargos em comissão, por entender que ficou configurada a prática de nepotismo (Súmula Vinculante n. 13 e Resolução n. 7/2005 do CNJ). Este mandado de segurança foi impetrando em 24 de dezembro de 2009.
    Ocorre que anteriormente, em 21 de dezembro de 2009, foi impetrando outro mandamus (Processo n. 28.531) pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, com vistas à obtenção de declaração de nulidade do ato que determinou a exoneração de servidores do TJDFT que exerciam cargos em comissão por entender que ficou configurada a prática de nepotismo, conclusão esta retirada dos autos de inspeção n. 0005425-23.2009.2.00.0000. Há mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2º, do CPC).
    Tal situação leva à ausência de pressuposto processual válido para o desenvolvimento adequado e regular do processo, conforme se vê dos seguintes julgados desta Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. ART. 337, § 2º, do CPC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Há litispendência entre o presente writ e o MS 36.489/DF, de minha relatoria, uma vez que há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, requisitos previstos pelo art. 337, § 2º, do CPC. 
    II – Conclusão diversa implicaria em admitir-se o ajuizamento de inúmeros mandados de segurança contra um mesmo ato, pela mesma parte, com essencialmente os mesmos pedido e causa de pedir, apenas por haver alguma alteração na argumentação jurídica, o que evidentemente afrontaria os princípios da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição e art. 4º do CPC). 
    III – Reconhecimento da configuração do bis in idem típico da litispendência. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental em mandado de segurança n. 36670, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21 de maio de 2020)
    (Grifei)  
    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA ESTADUAL. CNMP. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. LITISPENDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A reprodução de ação ainda em curso configura, nos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil, litispendência, o que implica o indeferimento da inicial sem julgamento de mérito. 
    2. In casu, a impetrante já ajuizou mandado de segurança com o objetivo de desconstituir precisamente a decisão proferida no processo 1.00443/2015-76 que lhe aplicou a penalidade de advertência. 
    3. O novo Código de Processo Civil, ao alterar a sistemática da contagem de prazos, estipulando o cômputo somente dos dias úteis, o fez única e exclusivamente em relação aos prazos processuais, nos termos do parágrafo único do artigo 219. 
    4. Não se tratando de prazo processual, descabe cogitar a incidência do art. 219 do CPC ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias estabelecido para a impetração do mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/09). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental em mandado de segurança n. 34941, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 4 de dezembro de 2017).
    (Grifei)
    Verificada a ocorrência de litispendência entre o presente writ e o mandado de segurança n. 28531, ambos de minha relatoria, por haver identidade de partes, causa de pedir e pedido, deve ser denegada a segurança.
    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009), ante a ocorrência de litispendência (art. 485, inc. V, do CPC).
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512/STF).
    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    5. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 23 de agosto de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator